Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-07.2014.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000216-07.2014.8.05.0017 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ATOS DE OLIVEIRA PESSOA Advogado(s): CAIO CESAR MIRABELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INAPLICABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo condenado contra Acórdão que, em sede de Apelação Criminal, deu provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena de 09 (nove) para 08 (oito) anos de reclusão, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo, contudo, a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O Embargante alega a ocorrência de omissão, sustentando que o julgado deixou de apreciar a contento os depoimentos testemunhais que apoiariam a tese de erro de tipo invencível ou de aplicação do in dubio pro reo, e aponta contradição na dosimetria penal, ao considerar desproporcional a redução da pena em apenas um ano, pleiteando uma diminuição maior, entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da reprimenda imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal no estreito âmbito dos Embargos de Declaração cinge-se a verificar a presença dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal no Acórdão prolatado, especificamente: (i) se a manutenção da condenação por estupro de vulnerável constitui omissão, por suposta falha na valoração dos depoimentos testemunhais arrolados pela defesa, que contradizem a prova acusatória; e (ii) se a redução da pena de 09 (nove) anos para 08 (oito) anos de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da confissão, caracteriza contradição na dosimetria, em razão da pretensão do Embargante de obter um patamar de redução superior ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A sistemática processual penal atribui aos Embargos de Declaração a função específica de integrar o julgado com o fito de sanar eventuais vícios formais taxativamente previstos no Código de Processo Penal, não se caracterizando como instrumento processual hábil à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto fático-probatório já exaustivamente analisado pelo órgão colegiado, razão pela qual a mera insatisfação da parte quanto ao resultado desfavorável não se confunde com a alegada omissão ou contradição jurídica. 4. Não assiste razão ao Embargante quanto à alegada omissão na apreciação das provas testemunhais apresentadas pela defesa, uma vez que o Acórdão embargado demonstrou, de maneira coesa e fundamentada, que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo laudo pericial que atestou a ruptura himenal e a gravidez da vítima, e que a autoria foi estabelecida pela palavra firme da ofendida — que, nos crimes em evidência, possui especial relevância — e corroborada pela confissão parcial do réu, elementos que se mostraram suficientes para, por si mesmos, sustentar a condenação. A tese da defesa que pleiteava a absolvição por erro de tipo invencível ou insuficiência de provas foi implicitamente repelida pela aplicação da Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima menor de quatorze anos, sendo, portanto, irrelevante a valoração dos depoimentos. 5. A alegação de contradição na fase da dosimetria da pena é igualmente infundada, pois o Acórdão hostilizado atendeu ao pleito defensivo ao reconhecer a atenuante da confissão, promovendo a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal (09 anos) para o patamar mínimo abstratamente cominado, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão, conforme previsto no art. 217-A do Código Penal. O pleito do Embargante para que a pena seja reduzida para aquém do mínimo legal (abaixo de 08 anos de reclusão), mesmo diante do reconhecimento de atenuante, encontra óbice intransponível na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente veda tal possibilidade, revelando-se correta a aplicação do direito ao caso concreto pelo Acórdão, que observou a coerência jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados na íntegra. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do conjunto fático-probatório da sentença ou do acórdão embargado, configurando manifesto intuito infringente e de rediscussão do mérito a insistência em reverter a valoração da prova já realizada. 2. Estando a decisão devidamente fundamentada, com base na presunção absoluta de vulnerabilidade, conforme Súmula nº 593 do STJ, não há omissão a ser sanada quanto à rejeição das teses de erro de tipo ou de insuficiência probatória, ainda que esta implique o rechaço dos depoimentos defensivos. 3. O reconhecimento de atenuante na segunda fase da dosimetria penal não autoriza a redução da pena provisória aquém do mínimo legal, consoante o entendimento pacificado no enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 217-A, caput, e art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos contra o Acórdão ID 87262733, proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000216-07.2014.8.05.0017, proveniente da Comarca de Ipirá/BA, tendo como Embargante ATOS DE OLIVEIRA PESSOA, e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.